Tribunal: TJMT
Processo: 1016532-74.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016532-74.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIVIAN VITORIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 061.691.091-65 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO. DISPENSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção do mérito sem resolução de mérito.

2. A determinação para apresentação de comprovante de residência no nome do reclamante não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

3. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do comprovante de endereço em nome do reclamante não resulta no indeferimento da inicial.

4. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença, a fim de declarar como válido o comprovante residência apresentado nos autos e, por consequência, dê prosseguimento ao feito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Para a admissibilidade de qualquer petição inicial contenha os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, e esteja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do CPC).

Após leitura do caderno processual, verifico que a parte recorrente foi devidamente intimada para apresentar comprovante de endereço em seu nome e/ou contrato de aluguel ou declaração assinada por terceiro.

No id. 168334174, a parte recorrente juntou comprovante de endereço na Rua A-10, 3.075, Pedra 90, Rondonópolis-MT, com declaração de residência assinada e informação do mesmo endereço (id. 168334175).

Sendo assim, não há que se falar em ausência de documentos indispensáveis, e, via de consequência, é impossível o indeferimento da exordial por se tratar de excesso de formalismo.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INDEFERIMENTO POR NÃO ATENDER À DETERMINAÇÃO DE JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A determinação para apresentação de comprovante de residência no nome da parte Reclamante, não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

Os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência de comprovante de endereço em nome da parte Reclamante não resulta no indeferimento da inicial.

É caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1013335-14.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. COMPROVANTE EM NOME DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os documentos acostados aos autos para comprovação da residência da reclamante sejam declarados válidos e que se dê prosseguimento ao feito.

3. A exigência do art. 319, II, do CPC resta atendida pela mera indicação do endereço do autor na petição inicial, sendo prescindível o reforço de prova material confirmatória do endereço, porquanto, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pelo autor em sua petição inicial. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001543-64.2021.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023)

É inviável a aplicação da teoria da causa madura pela falta de designação de audiência de conciliação, contestação e impugnação, bem como produção de provas, de modo que a sentença deve ser anulada e o processo devolvido para processamento e prolação de nova sentença.

Em face do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem para regular tramitação e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023